Tribunal: TCU
Processo: 017.171/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1155/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 105/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização pelo Hospital Ophir Loyola (HOL); Considerando que o Hospital Ophir Loyola - HOL é entidade do Governo do Estado do Pará, e que, portanto, só cabe a atuação deste Tribunal em caso de existência de recurso público federal na contratação em tela; Considerando que o TC Processo 011.475/2020-0 versa sobre objeto semelhante a este processo; Considerando que, por ocasião da instrução daqueles autos, a unidade instrutora promoveu a realização de diligência para confirmar a existência ou não de recursos federais na contratação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicada a atuação do Tribunal neste momento, ante a necessidade de confirmação dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em andamento nos autos do TC Processo 011.475/2020-0 ; considerar prejudicada, neste momento, a avaliação da medida cautelar pleiteada; e em apensar o presente processo ao TC Processo 011.475/2020-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.171/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.